Tribunal: TJMT
Processo: 0002166-38.2010.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.

APELADO(S):

PAULO VIEIRA DE ANDRADE

Vistos etc
Defiro o pedido do Apelante constante na petição de fls. 437/TJ.
Após, volta-me os autos conclusos para as medidas cabíveis.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora